Tribunal: TJMT
Processo: 1029083-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029083-57.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BERENICE MARIA COSTA DA SILVA - CPF: 021.912.828-65 (RECORRIDO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1029083-57.2020.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: BERENICE MARIA COSTA DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO LEGAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LEGAL – DESCONTOS DEVIDOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIDA DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de contrato digital, com gama enorme de documentos e ainda prova de transferência de valores, sem a devida desconstituição, somente resta à validação do contrato e do empréstimo firmado, ainda mais quando observada a conduta reiterada e igual da mesma em outros processos, que sagrou-se perdedora. A litigância de má-fé deve ser reconhecida, mesmo que de ofício, pelo magistrado, nos moldes do artigo 81 do NCPC, afim de coibir tais atos semelhantes em momento futuro.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por BANCOOLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, aduzindo ter feito empréstimo na modalidade consignada, com envio de documentos digitalizados, aceite digital, depósito de valores em conta da autora, foto da autora, pugnando pela validade do contrato e ainda eventual compensação de valores. Pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pleitos da exordial, com a reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que o recurso deve ser totalmente provido.

Esta é mais uma ação de onde a parte autora, de forma inaceitável tenta se esquivar da responsabilidade do contrato celebrado entre as partes, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário.

Observa-se que, curiosamente, a parte autora,
no mesmo dia e com o mesmo advogado,
tentou se esquivar de vários empréstimos realizados pela mesma, senão vejamos o seu registro de feitos em 1o grau, no PJE:

Das ações acima,
duas foram julgadas improcedentes, e uma extinta por entender ser necessárias a perícia (todas sem recurso)
, restando apenas a presente ação.

Curioso que as alegações são todas as mesmas, nega-se a realização do contrato e depois, demonstrada a contratação houve a improcedência (de pelo menos duas delas), todas com a mesma história de que não recebeu os valores, não fez o contrato e está tendo desconto indevido, de onde se descortinou de forma contrária.

Não pode o magistrado fechar aos olhos para as novas modalidades de contrato, sendo que o contrato digital é perfeitamente possível e devidamente regulamentado nos dias atuais, sendo que, a parte recorrente trouxe em sede de contestação toda a trilha de atos contratuais, trazendo desde o início o valor contratado, suas condições, aceite digital, documento RG, CPF, contrato,
e pior até a foto da autora em sua residência para ser anexada ao contrato para a verificação, bem como o comprovante do depósito e envio de valores à sua conta de acordo com agência e conta indicadas no CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Importante destacar que, após a juntada de toda a gama de documentos, a parte autora sequer apresentou peça de impugnação à contestação, deixando correr o prazo
“in albis”
, tornando incontroversos os fatos e provas ali acostados.

Curioso também que, mesmo dizendo que nunca recebeu tais valores, mesmo indicada a Agência e Conta, que são as mesmas do cartão da autora,
esta nunca trouxe aos autos o extrato de sua conta para demonstrar que não recebeu tais valores, pior sequer disse uma palavra sobre isso, nem mesmo na peça de contrarrazões, como se nada tivesse ocorrido.

Todas as provas e fatos coligem para a existência do contrato, de forma inequívoca.

Apesar de ser idosa, isto por si só não a transforma em uma pessoa incapaz, sendo que pela foto da mesma, aparenta ser pessoa forte e em plenas razões, bem como, não é crível que após pagar 15 parcelas que foi “perceber” os descontos?

Igual aos outros feitos em que perdeu, de onde, após pagar vários meses percebeu os descontos?

Não é crível tal conclusão, sendo que, é inimaginável que não perceberia os descontos, e novamente repiso nunca rejeitou os valores, e nem questiona a demonstração de depósito feito do empréstimo.

Portanto, diante de tais assertivas, a única conclusão é de que o recurso deve ser provido e julgados improcedentes os pleitos exordiais.

Ainda ao arremate, calha a observação de que alterar a verdade dos fatos, propondo lide temerária da qual sabe ser existente a relação jurídica objurgada, tal convola-se em litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, fato que deve ser reconhecido de ofício pelo magistrado, sob pena de condutas semelhantes continuarem a ser apresentadas ao Poder Judiciário, de onde, considero a presente ação como sendo uma ação aviada em patente litigância de má-fé, onde aplica ao autor a multa no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Deixo de condenar o recorrente / reclamado ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, a conduta do autor em alterar os fatos, aviando ação em contrariedade da verdade dos fatos, com o reconhecimento da má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ao magistrado, resta determinação legal de condenar a parte autora ao pagamento das custas e ainda honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, agregados ainda da multa de litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, sem gratuidade de justiça que resta devidamente revogada neste momento, pois a conduta em litigar em má-fé não se coaduna com o benefício legal, sob pena de estimular conduta semelhante a perpetuar com ações semelhantes.

Anoto ainda que, a parte autora, acaso verifique a extrapolação do mandato outorgado ao advogado poderá aviar ação própria para tentar reaver eventuais prejuízos advindos de tal conduta, sem prejuízo de acionamento perante o órgão classista da OAB-MT.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021